Tribunal: TJPA
Processo: 0001725-88.2017.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001725-88.2017.8.14.0090

APELANTE: MUNICIPIO DE PRAINHA, MUNICÍPIO DE PRAINHA

APELADO: VIEGAS & MIRANDA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO NÃO PAGAS.
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MINIMAMENTE ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos ao fornecimento de combustível à Prefeitura Municipal de Prainha, conforme notas fiscais e notas de empenho juntadas aos autos.

II- As notas fiscais e as notas de empenho devidamente assinadas pela gestora municipal constituem instrumentos hábeis para a cobrança do crédito.

III- De acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pela empresa autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

IV- Restando comprovado que o Município recebeu o produto fornecido pela autora e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público.

V- A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 15, g, da Lei nº 5.738/93.

VI-
Recurso conhecido e improvido.

VII- Em reexame necessário, sentença minimamente alterada para excluir a condenação do Ente Público em custas processuais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRAINHA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Prainha, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
VIEGAS E MIRANDA LTDA
.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação de cobrança visando o recebimento dos valores decorrentes do contrato para fornecimento de combustível ao Município requerido, realizado através de compra direta, dispensada licitação, perfazendo o valor total de R$ 359.923,49 (trezentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), conforme notas fiscais e notas de empenho acostadas aos autos.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença registrada no ID nº 2214590, que julgou a lide procedente, nos seguintes termos:

“(...) III. DISPOSITIVO: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para declarar a existência da obrigação apresentada nos autos e condenar a Prefeitura de Prainha ao pagamento de R$ 359.923,49 (trezentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), com juros de mora, desde a citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. Conforme decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo ( ).

Condeno ainda a ré ao pagamento das custas iniciais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10%, nos termos dos artigos 82, §2° e 85, ambos do CPC.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. (...)”

Inconformado, o Município de Prainha interpôs o presente recurso de apelação (id. 2214591).

Em suas razões, aduz que a intempestividade na apresentação das contrarrazões e a decretação da revelia pelo Juízo de piso ocorreram por culpa exclusiva da secretaria, em razão do processo ter ficado perdido no Fórum de Prainha, e que a revelia reveste-se de presunção relativa de veracidade dos fatos, podendo ser afastada no caso concreto.

Argui que inicialmente a requerente não juntou as notas fiscais e notas de empenho devidamente assinadas pelos ex-gestores municipais e que tais documentos só foram assinados depois da contestação.

Afirma a necessidade de juntada aos autos do processo licitatório referente ao contrato ora cobrado, tendo em vista que os ex-gestores não deixaram a documentação dos processos licitatórios arquivados na Municipalidade.

Defende a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais que guarnecem a ação.

Aponta a ilegalidade das notas fiscais e notas de empenho, haja vista que elas não trazem em seu rodapé a exigência da descrição dos dados dos processos licitatórios.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 2214592).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2221283).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (ID 2280231).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

A míngua de questões preliminares, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao recebimento do valor de R$ 359.923,49 (trezentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), referentes às notas fiscais e notas de empenho que subsidiaram a inicial, correspondestes ao fornecimento de combustível à Prefeitura Municipal de Prainha, no período compreendido entre novembro e dezembro de 2016.

Em razões recursais, o Município Apelante alega que a decretação da revelia contra a Fazenda Pública possui presunção relativa de veracidade dos fatos; aduz a necessidade de juntada do procedimento licitatório correspondente ao contrato; aponta a falta de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos apresentados; argui que não consta a descrição da licitação no rodapé das notas fiscais; bem como que as notas de empenho só foram assinadas depois da apresentação da contestação.

Todavia, embora o Requerido tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação, tal alegação não merece prosperar.

Vejamos.

No que diz respeito a decretação da revelia em desfavor do apelante, apesar do Juízo de piso ter considerado que a demanda não versava sobre interesse público indisponível, mas sim sobre interesse patrimonial da administração, na medida em que tratava de relação negocial entre o ente público e particular, observa-se que o magistrado não deixou de considerar e valorar as provas constantes nos autos.

Pela leitura do
decisum
prolatado, constata-se que o julgador fundamentou-o com base no acervo probatório colacionado, e não na presunção absoluta de veracidade dos fatos contidos na inicial, efeito material da revelia em se tratando de direitos disponíveis.

A revelia nada mais é do que um fato processual consistente na ausência de apresentação de constatação. Não há que se confundir a revelia com seus principais efeitos, que podem ser divididos em materiais e processuais.

O efeito tratado no caso ora em comento é o efeito material da revelia, que consiste na presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial. Todavia, o próprio CPC excetua algumas situações de réus que, apesar de revéis, não sofrem a incidência da presunção de veracidade dos fatos, conforme hipóteses previstas no art. 345, do CPC.

Dentre elas, uma chama mais atenção, principalmente quando se questiona sobre o ente público em juízo atuando como réu. Nos termos do art. 345, II do CPC, a revelia não induz seu principal efeito quando os direitos disputados na lide são indisponíveis.

Dessa forma, em que pese entender que a matéria tratada nos autos versa sobre interesse público primário, e portanto, indisponível, o ponto central da questão é ressaltar que a condenação do ente público não ocorreu em razão da presunção absoluta de veracidade dos fatos articulados na inicial, mas sim em decorrência da valoração das provas colacionadas pelo autor no curso na instrução processual.

Quanto a alegação de falta de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais apresentados, ressalta-se que a ação escolhida pelo autor para demandar em Juízo foi ação de cobrança, ação esta que segue o rito ordinário, admitindo-se todas as provas previstas no direito. Não estamos diante de um feito executivo, cujos pressupostos necessários à propositura da ação consistem na existência de titulo judicial ou extrajudicial certo, liquido e exigível.

No que tange a necessidade de juntada do processo licitatório correspondente, tal alegação não merece guarida. Isto porque, conforme o próprio autor relata na inicial, a compra foi realizada de forma direta, dispensada licitação.

Adentrando no ponto central da demanda e compulsando os autos, constata-se a existência de 22 (vinte e duas) notas fiscais acompanhadas das respectivas notas de empenho, todas expedidas em nome da Prefeitura Municipal de Prainha, conforme documentos de id. 2214587 – Pág. 6/47 e id. 2214588 – Pág.1/4).

Observa-se que a descrição e os valores constante nas notas fiscais, coincidem com as notas de empenho expedidas pela Prefeitura Municipal de Prainha.

Não bastasse isso, todas as notas de empenho encontram-se devidamente assinadas pela Prefeita Municipal juntamente com a Secretária Municipal de Assistência Social ou Secretária Municipal de Educação, conforme documentos de id. 2214587 – Pág. 6/47 e id. 2214588 – Pág. 1/4.

É cediço que no direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Dessa forma, a Municipalidade não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico.

É c
erto que a desorganização do poder público municipal não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços, ora requerente, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público era provar que as notais fiscais e de empenho foram integralmente pagas, o que não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE VEÍCULOS
PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E REITERADO NO APELO. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL.
COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NÃO DEMONSTROU O REQUERIDO, O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS LOCAÇÕES, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC.
REJEITADAS AS PRELIMINARES, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70066767500 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 22/06/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
CONTRATO VERBAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO ESCRITO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULAR.
REAJUSTE DEVIDO NA FORMA INICIALMENTE CONTRATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1.
A despeito de o contrato administrativo firmado com particular não estar mais em vigência, não pode a Administração Pública esquivar-se de pagar o valor correspondente ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Se o Distrito Federal, embora obrigado a contratar por escrito, opta por renovar o contrato verbalmente, de maneira tácita, mediante utilização dos veículos locados mesmo após o término do acordo formal, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para se esquivar do correspondente pagamento. 3. Os aluguéis decorrentes de contrato prorrogado devem ser corrigidos na forma inicialmente contratada. 4. Nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o que pode resultar em quantia abaixo de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Constatado, no entanto, que foram arbitrados em valor excessivamente inferior ao proveito econômico da parte que o advogado patrocina, devem ser elevados. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130111788034, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 199)

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CELEBRADO COM ENTE MUNICIPAL
– CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DETERMINADO PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS –
INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DOS CONTRATOS E DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS CANHOTOS DE RECEBIMENTO ASSINADOS – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS DE PROVAR O NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS –
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – ATÉ 25/03/2015 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL E JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA – NAS PARCELAS VENCIDAS APÓS 25/03/2015 – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DA POUPANÇA – REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
As notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento devidamente assinados geram presunção relativa quanto a entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova suficiente para a ação de cobrança, notadamente quando em harmonia com as demais provas produzidas e quando não rebatidas por provas em contrário, de incumbência do réu.
Sobre o valor da condenação deve incidir até o dia 25 de março de 2015 atualização monetária pela taxa referencial e juros de mora nos moldes da caderneta de poupança; após 25 de março de 2015, deve incidir atualização monetária pelo IPCA - Índice de Preço do Consumidor Amplo e juros moratórios da poupança. Nas ações em que a Fazenda Pública se torna vencida, bem como naquelas em que não há condenação, há de se observar, no tocante aos honorários advocatícios, a regra do artigo 20, § 4º, do CPC. (TJ-MS - REEX: 08001906720128120011 MS 0800190-67.2012.8.12.0011, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016)

Neste contexto, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente à prestação dos serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos. N
ão há como negar que a empresa demandante efetivamente forneceu o combustível, e por isso o Município deve honrar o pagamento da dívida, até porque, do contrário, o Poder Público incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.

Assim, diante das provas arregimentadas, não resta dúvida de que a serviços foram efetivamente prestados ao Município apelante, que por esse motivo deve honrar seu compromisso, pagando o valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

REEXAME NECESSÁRIO

Em sede de reexame necessário há um único ponto que merece reforma no julgado.

Com relação à sucumbência, o magistrado de piso condenou o município ao pagamento das custas processuais.

No que tange as custas processuais, a Fazenda Pública é isenta ao pagamento dos ônus processuais, de acordo com o que prevê o artigo 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93, que assim dispõe:

Art. 15- Não incidem emolumentos e custas:

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente.

Dessa forma, reformo a sentença guerreada suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo ente estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Prainha, nos termos da presente fundamentação. Em Reexame Necessário, sentença parcialmente alterada apenas excluir a condenação do Ente Público nas custas judiciais, diante da isenção legal prevista.

É como voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2021